Tribunal: TJPA
Processo: 0815162-06.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3585 - Exercício arbitrário ou abuso de poder
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0815162-06.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: THIAGO CALDAS QUEIROZ

AUTORIDADE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0815162-06.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: EVANDRO MENDONÇA DUTRA.

PACIENTE: THIAGO CALDAS QUEIROZ.

AUTORIDADE COATORA: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE
SAÍDA TEMPORÁRIA PARA OS FESTEJOS DE FINAL DO ANO DE 2021.
DESCABIMENTO,
TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NESSE SENTIDO, ALÉM DISSO
O ANSEIO DO PACIENTE ERA A CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA OS FESTEJOS DE FINAL DO ANO DE 2021, O QUE JÁ NÃO É MAIS POSSÍVEL
,
CONFIGURANDO A PERDA DO OBJETO
.
ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Colhe-se das informações prestadas pela autoridade coatora, que não havia autorização judicial para a concessão de saída temporária para os festejos de final de ano, razão pela qual não há que se falar em vício de legalidade no ato administrativo praticado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará - SEAP, além disso
a pretensão do paciente era a concessão de saída temporária para os festejos de final do ano de 2021, o que já não é mais possível
, estando, prejudicado o Mandado de Segurança, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal, configurando em perda de objeto;

2. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, prejudicar a ordem, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 31 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado em favor de THIAGO CALDAS QUEIROZ, condenado nas sanções punitivas do artigo 213 c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, cumprindo pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto no Centro de Recuperação Anastácio das Neves - CRCAN, nos autos do processo nº 0020195-05.2020.8.14.0401, apontando como autoridade coatora Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

O impetrante alega que no dia 09/11/2021, o paciente saiu normalmente para o trabalho externo, sendo que não estava se sentindo bem, com algumas dores no estômago e tonteira, porém não relatou, achando que fosse algo passageiro. Ao retornar do trabalho para a residência para trocar de roupa e se preparar para o retorno de dormida na unidade, o reeducando passou mal, estando sozinho em sua residência, não conseguia se levantar, chegou ao ponto de desmaiar, estando sem nenhum familiar por perto para socorre-lo, haja vista seus familiares residirem no interior do Estado, somente em um horário já tarde da noite sua vizinha o socorreu, sendo levado pela manhã ao Hospital Porto Dias, posteriormente seus familiares e a defesa foram avisados de tal acontecido.

Relata ainda que, se dirigiu ao hospitalar anteriormente citado e foi informado que o coacto estava sendo medicado e encontrava-se em observação, logo após, informou ao Centro de Recuperação Anastácio das Neves - CRCAN de tal situação, que se tratou de um caso fortuito ou de força maior. Posteriormente avisou a unidade prisional, a qual foi orientado que comunicasse formalmente os setores responsáveis do Sistema Penal de Execução, a defesa então junto ao Sistema SEEU apresentou todos os documentos de comprovação necessários para a justificativa referentes a internação e o estado de saúde o paciente.

A defesa requereu que fosse reconhecida e justificada a ausência do coacto, para que constasse em decisão, que o mesmo pudesse permanecer com os benefícios de ressocialização, como o retorno do seu trabalho externo, assim como os benefícios da saída temporária, entretanto, a saída temporária referente aos festejos de natal e final de ano, com data prevista para 22/12/2021, foi surpresa, pois o nome do coacto não constou na lista de beneficiados.

Com força nessas considerações, postulou, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem, a fim de que seja deferido o benefício da saída temporária em favor do paciente.

A liminar pleiteada foi indeferida (Doc. Id. nº 7659215 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 7718379 - páginas 1 e 2 e Doc. Id. nº 7718380 - páginas 1 a 7). O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do feito, por entender que a pretensão do paciente era justamente a concessão de saída temporária para os festejos de final do ano de 2021, o que já não é mais possível (Doc. Id. nº 7905366 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Do exame das informações prestadas pela autoridade coatora, constata-se que o pedido perdeu o seu objeto jurídico, visto que não haveria concessão de saída temporária destinadas as festividades do final de ano de 2021, tendo em vista a ausência de autorização judicial nesse sentido, conforme Ofício nº 0410/2021-DEC/SEAP/PA (Doc. Id. nº 7718380 - páginas 1 a 7).

Em decisão proferida no dia 15/01/2021, o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém concedeu ao paciente o benefício da saída temporária para os festejos de Semana Santa do ano de 2021, por 07 (sete) dias, devendo sair no dia 27/03/2021, às 08H00, e retornar no dia 03/04/2021, às 14H00; Dia das Mães do ano de 2021, por 07 (sete) dias, devendo sair no dia 08/05/2021, às 08H00 horas e retornar no dia 15/05/2021, às 14H00; Dia dos Pais do ano de 2021 por 07 (sete) dias, devendo sair no dia 06/08/2021, às 08H00, e retornar no dia 13/08/2021, às 14H00; Círio de Nazaré do ano de 2021, por 07 dias, devendo sair no dia 08/10/2021, às 08H00, e retornar no dia 15/10/2021, às 14H00 (Doc. Id, nº ID 7718382 - páginas 1 a 3).

Percebe-se, que não havia autorização judicial para a concessão de saída temporária para os festejos de final de ano, razão pela qual não há que se falar em vício de legalidade no ato administrativo praticado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará - SEAP, estando, prejudicado o Mandado de Segurança, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal, configurando em perda de objeto.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, prejudico a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 31 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/03/2022